Tribunal: TJPA
Processo: 0804291-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804291-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: JHONNATA RICARDO DA SILVA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE URUARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. A revogação da custódia cautelar do paciente pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse no prosseguimento do
mandamus
sob esse ângulo, em virtude da perda superveniente do objeto, diante da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO MEDIANTE TORTURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, é “inadmissível, na via estreita do
habeas corpus
, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória” (AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021), o que resulta no não conhecimento da impetração sob esse prisma, mormente quando o Juízo impetrado já tenha oficiado o órgão correicional para apurar a conduta dos policiais militares, à vista dos relatos de agressões colhidos durante a audiência de custódia.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INSUBSISTENTE. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PARA INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS NA RESIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

3. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio é afastada quando o morador concede autorização para o agente público ingressar na residência.

4. O depoimento dos policiais tem valor probante, sobretudo quando se mostra coerente e compatível com as demais provas dos autos, sendo inviável aferir eventuais inconsistências da narrativa dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na peça de ingresso, considerando os estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite exame aprofundado do acervo da ação penal.

5. Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade diante dos indicativos de que houve a autorização do paciente para que os agentes públicos adentrassem na residência investigada, cujo ingresso domiciliar ocorreu apenas neste momento, quando devidamente autorizados, o que demonstra a legitimidade da atuação policial. Ademais, não há que se falar que o ingresso ocorreu exclusivamente com base em denúncias anônimas, haja vista que os agentes empreenderam inúmeras diligências – inclusive com base no relato da própria vítima –, com o fito de clarificar as circunstâncias do delito sob investigação.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 16/05/2023 a 18/05/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração, e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JHONNATA RICARDO DA SILVA GONÇALVES
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA no APF n. 0800498-92.2023.8.14.0066, constando na impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, o qual foi relaxado por ausência das hipóteses legais aptas a configurar o estado de flagrância, pontuando, contudo, ter sido decretada a prisão temporária do coacto.

Em razões de direito, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado ao argumento de nulidade das provas em razão do ingresso da polícia na residência do paciente sem ordem judicial ou autorização do morador, amparado exclusivamente em denúncia anônima, ressaindo que o coacto foi torturado pelos agentes policiais. Por fim, foi requerida, em sede liminar, a revogação da prisão temporária e, no mérito, a concessão da ordem para anular o procedimento investigatório assentado em provas ilícitas originadas da invasão de domicílio.

O pedido de medida liminar foi indeferido diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 13213303).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 13252684).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13572049).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Registro, a esse propósito, que o impetrante se vale de argumentação calcada em supostas nulidades decorrentes de violação de domicílio ocorrida em contexto não autorizado pelo texto constitucional, mormente em razão da alegada prática de tortura levada a efeito pelos policiais contra o coacto na invasão domiciliar, tudo com o objetivo de
(i)
revogar a custódia temporária do paciente e
(ii)
anular o procedimento investigatório.

Sem embargo, ao consultar os autos originários, verifiquei que a prisão do paciente foi revogada em decisão de 05/05/2023 (IP n. 0800498-92.2023.8.14.0066, ID n. 92217705), de modo que o
mandamus
perdeu parcialmente o objeto
,
nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal com respeito a custódia impugnada (
vide
, a esse respeito: STJ,
HC 298.062/MS
, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
).

De outro lado, com relação a alegada prática de tortura sofrida pelo paciente quando da ação policial, acentuo que a jurisprudência do STJ tem se encaminhado no sentido de reputar “
inadmissível, na via estreita do
habeas corpus
, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (
AgRg no HC n. 654.422/PE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/12/2021, cf.
https://bit.ly/41FdHay
), o que resulta no não conhecimento da impetração sob esse prisma. Ademais, tenho que o Juízo impetrado já adotou as providências cabíveis quanto ao ponto, visto que determinou que a Corregedoria da Polícia Militar fosse oficiada para apurar a conduta dos policiais militares, à vista dos relatos de agressões colhidos durante a audiência de custódia (ID n. 13197583 - Pág. 10).

Feitas essas considerações,
conheço parcialmente da ordem impetrada
, excetuada a tese afeta ao relaxamento da prisão temporária do paciente, diante da perda superveniente do objeto, bem como com respeito a nulidade decorrente da suposta prática de tortura por ocasião do flagrante, diante da inadequação da via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível, importa ressair que a Constituição Federal consigna que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Nesse cariz, verifica-se que o consentimento do morador para ingresso dos agentes em sua residência caracteriza-se, pelos próprios ditames da Lei Maior, como uma das hipóteses autorizadoras para o afastamento da inviolabilidade do domicílio, devendo, para sua validade, ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, sendo certo que, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”
(STJ,
AgRg no AREsp 1.281.468,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 14/12/2018, cf.
https://bit.ly/3QQG4yI
).

Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal definiu as balizas que legitimam a entrada dos agentes estatais sem mandado judicial por ocasião do julgamento do
RE 603.616
, em sede de Repercussão Geral (Tema 280), fixando a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
” (
RE 603.616,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, publicação: 10/05/2016, cf.
https://bit.ly/3kuERkx
).

Tal entendimento foi realçado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para quem “
a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
.” (
REsp n. 1.871.856/SE
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020, cf.
https://bit.ly/3W75cDN
).

Assentadas essas premissas, verifico que nenhuma das diretrizes interpretativas acima mencionadas foi desconsiderada nos autos subjacentes. Na espécie, diversamente do quanto defendido pelo impetrante, a busca domiciliar na residência do coacto não esteve amparada apenas em meras denúncias anônimas, mas sim no depoimento da vítima, bem como em diversas diligências policiais que antecederam a prisão em flagrante do paciente, sendo certo, ainda, que há indicativos de que o paciente franqueou a entrada dos policiais em seu domicílio. Confira-se, a esse respeito, o depoimento do Delegado de Polícia Civil responsável pelas investigações em comento:

“[...] no dia 11/03/2023, por volta de 12h00min, estava cumprindo minha atividade laboral, momento em que fui informado de uma tentativa de homicídio no centro da cidade, onde de figura como vítima o nacional FLORISVALDO OLIVEIRA PEREIRA, fato esse ocorrido na Avenida Perimetral Norte, no estabelecimento empório da carne, onde o mesmo é proprietário e estava dentro do estabelecimento, momento em que chegou um indivíduo desconhecido, na porta do comércio, e perguntou se tinha bife, respondendo a vítima positivamente, e tal indivíduo disse ‘espera aí textuais, e se retirou, e segundos depois, a vítima foi surpreendida pelo indivíduo, desferindo disparos de arma de fogo em sua direção, tendo o atingido no peito de raspão, em suas costas, onde a bala ainda está alojada, e na região de sua cintura, tendo atingido seu canivete e impedindo mais uma perfuração.
De posse da informação me dirigi ao hospital, municipal, na companhia do EPC Gustavo e IPC Paulo, onde, ao chegar, verbalizei a vítima, que estava estável, e disse superficialmente o que havia ocorrido, tendo no momento, decidido esperar a vítima receber alta para apurar melhor os fatos, tendo ele recebido alta no mesmo dia, ao anoitecer, momento em que me direcionei a casa de FLORISVALDO, tendo ele informado como se deu o ocorrido,
informando ainda que a motocicleta CRF vermelha que chegou na frente de seu executor, tinha paradeiro, pois teve informações anônimas ainda quando estava no hospital de que a referida moto é a moto de uma fazenda do travessão do PULU, da fazenda do senhor NETO, tendo
no momento também fornecido as imagens das câmeras de seu estabelecimento, onde o executor está usando uma motocicleta Honda Titan de cor preta, e seu cúmplice uma motocicleta CRF vermelha.

De posse da informação iniciei diligências na companhia do IPC Paulo, e de guarnições da polícia militar
, onde recebi informação anônima, que havia dois indivíduos empurrando uma motocicleta na vicinal da 59, em atitude suspeita,
momento em que me direcionei na companhia das guarnições para referida vicinal, por volta de 03h00min, tendo diligenciado até as 05h00min, mas sem êxito em encontrar os suspeitos. Na manhã do 12/03/2023, ordenei ao IPC Paulo que continuasse às diligências na cidade, no intuito de obter mais informações, e por volta de 13h00min, recebi a informação que havia uma motocicleta Honda Titan preta, abandonada no travessão do 240 sul, há 07 km da cidade, momento em que me direcionei ao local,
e encontrei a motocicleta no meio da estrada, com todas às características da motocicleta usada no delito e com a corrente quebrada, tenho apreendido a motocicleta no momento e a direcionado para o pátio da depol.
Nada data de 13/03/2023, por volta de 12h00min, recebi informação da própria vítima, de que a CRF vermelha também utilizada no crime estaria na fazenda do NETO no travessão do PULU. No exato momento, solicitei apoio da guarnição da polícia miliar, e me dirigi ao local informado, tendo no caminho me informado com moradores, que afirmaram que a moto com as características informadas é realmente da fazenda.

Ao chegar no local, as guarnições entraram, e conversei com o morador, que se identificou como JHONATA e permitiu que entrasse na casa, mas antes de entrar, notei uma camiseta muito parecida com a que o indivíduo da CRF usava, e ao entrar na casa, foram encontrados os seguintes objetos
, 33 (trinta e três) munições de marca CBC calibre 44”, 06 (seis) munições e marca CBC calibre 12”, 01 (uma) balança de precisão branca de marca SF – 400, 01 (um) papelote de tamanho mediano, compactado, com embalagem verde, contendo maconha, 01 (uma) garrafa 965ml contendo em seu interior sementes de maconha (cheia), 01 (um) teaser elétrico de marca 800 type, cor preto, 01 (um dichavador cor bronze, marca Amsterdam, contendo resíduos de maconha em seu interior, 01 (um) coldre preto de marca Magnum tatical, (01) camiseta polo de cor preta contendo slogam cinza luminoso com a seguinte frase ‘contact – customer’s faschon consultant, e na manga direita o slogam cinza luminoso com a seguinte frase “reborn – diss theme’, 01 (um) documento de motocicleta Honda/CG 125 fan, cor: preta, placa jxo-1054, ano 2007/2008, chassi: 9C2JC30708R090067 e renavam 0094217187-0, 01 (um) documento de motocicleta Honda/CG 125 fan, cor: amarela, ano 2007/2008, placa: jvk1888, chassi: 9C2JC30708R061030, revanan: 93937089-1, 01 (um) celular iphone 6s de cor rosa, 01 (um) celular Multilaser de cor preta, 01 (um) iphone 8 plus de cor preta e capa protetora de cor preta, 01 (um) celular Samsung branco e capa preta, 01 (um) celular celuar REDMI de cor branca com capa treta fumê, 01 (um) celular iphone 12, cor branca com capa preta, e ao travessão do 240 sul, e utilizada no crime, e em um dos celulares encontrados, sendo ele o Iphone branco, o protetor de tela do aparelho é uma motocicleta CRF vermelha idêntica e usada no crime. O nacional JHONNATA RICARDO DA SILVA GONÇALVES, foi questionado sobre o crime e disse não saber de nada. Nesse momento, dei voz de prisão ao mesmo, e o encaminhei para delegacia com os objetos apreendidos, onde chegamos na depol por volta de 20h30.” (APF n. 0800498-92.2023.8.14.0066, ID n. 88833931 - Págs. 7/8).

Nesse contexto, há indicativos de que houve a autorização do paciente para que os agentes públicos adentrassem na residência investigada, cujo ingresso domiciliar ocorreu apenas neste momento, quando devidamente autorizados, o que demonstra a legitimidade da atuação policial. Ademais, não há que se falar que o ingresso ocorreu exclusivamente com base em denúncias anônimas, haja vista que os agentes empreenderam inúmeras diligências – inclusive com base no relato da própria vítima –, com o fito de clarificar as circunstâncias do delito sob investigação.

Por derradeiro, importa ressaltar a impossibilidade de aferir eventuais inconsistências dos depoimentos dos agentes policiais em cotejo com a versão dos fatos apresentada na exordial, seja porque “
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (STJ,
AgRg no HC 684145/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, Julgamento: 26/10/2021, DJe: 03/11/2021, cf.
https://bit.ly/3P1cKmR
), seja porque tal desiderato é inviável
“dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal”
(STJ
, AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

Destarte, não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, tampouco para autorizar a anulação do procedimento investigatório, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 19/05/2023